Tribunal: TJDFT
Processo: 0733123-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do acusado, mantendo sua condenação como incurso nas sanções do crime de receptação qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação está contrária a texto da lei ou à evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
4. Devidamente comprovado nos autos pelas circunstâncias fáticas, bem como pela reincidência específica, que o sentenciado, no exercício de atividade comercial, vendeu aparelho celular sabendo se tratar de produto de crime, não há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
IV. DISPOSITIVO
5. Revisão Criminal improcedente.